Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704716-62.2020.8.07.0000 AI Agravante ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA Agravados JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA MARLY CAVALCANTI DE SOUZA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Economia Crédito Imobiliário – ECONOMISA contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0709292-94.2017.8.07.0003, na fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo de avaliação de imóvel e indeferiu o pedido da Executada de compensação, nos seguintes termos (Id. 55142266 dos autos de origem): “1. A certidão ID 34036902, emitida pela oficiala de justiça avaliadora Flávia Cristina Dias Silva e na qual é realizada avaliação do valor de percentual de determinado imóvel, é digna de reconhecimento individual, em razão da manifesta competência, zelo e dedicação de destaque no desempenho de suas obrigações e atribuições. O referido laudo, que contempla partes interessadas, objetivo, origem do bem, caracterização, metodologia, resultado da avaliação e conclusão, foi elaborado com notório empenho e presteza da servidora pública, de forma a melhor auxiliar o juízo, as partes e até mesmo a própria sociedade. Em razão disso, este Magistrado faz questão de reconhecer a qualidade da atuação profissional da oficiala de justiça Flávia Cristina Dias Silva, matrícula 310.940, no processo 0709292-94.2017.8.07.0003. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para averbação deste elogio nos assentamentos funcionais da mencionada servidora pública, nos termos do artigo 130 do Provimento Geral da Corregedoria. Remeta-se cópia desta decisão para a oficiala de justiça e para sua chefia imediata. 2. Ambas as partes anuíram com o valor indicado pelo oficial de justiça. Assim, homologo o valor de R$ 177.352,00 (ID 49258281). De outro lado, rejeito as alegações da requerida de que devem ser compensados valores relativos à regularização da documentação do bem, pois tais despesas não devem ser imputadas aos autores. Ademais, note-se que não há na sentença proferida (ID 22914102), qualquer determinação de compensação. 3. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no Cejusc.” Alega a Agravante, em suma, que foi condenada a restituir aos Agravados (compradores do imóvel) as quantias relativas à compra e construção no lote, a serem apuradas em liquidação de sentença. Assevera que diversos quesitos e pedidos de esclarecimentos não respondidos no laudo pericial, uma vez que a apuração do montante devido depende do cômputo dos importe gastos pelos Agravados na compra do lote e sua construção e, também, do abatimento dos valores necessários para a regularização da construção. Esclarece que integra o Sistema Financeiro de Habitação – SFH e o futuro financiamento deste imóvel depende da regularização da construção pelos órgãos competentes. Pontua que a perícia técnica “não computou em seu laudo os valores necessários para a regularização da construção, sob o argumento equivocado de que, sem o imóvel estar matriculado, não há como mensurar esse valor”. Defende, assim, a intimação do perito para prestar os esclarecimentos devidos ou, alternativamente, a realização de nova perícia, com o objetivo de decotar da indenização o montante necessário para regularizar a construção. Acrescenta que o indeferimento dos pedidos formulados constitui cerceamento do direito de defesa. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela até o julgamento final do presente recurso, para que o perito nomeado seja intimado a completar o laudo pericial ou, subsidiariamente, seja nomeado novo perito, “exclusivamente para se apurar o valor necessário para a regularização da construção, sob pena de ficar caracterizado o cerceamento de defesa.”. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 14618804). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante sustenta que o laudo pericial está incompleto, sob o argumento de que não foi apurado o valor necessário para regularizar a construção. Em abono da sua pretensão, diz que foi condenada a restituir aos Agravados (compradores do imóvel) os valores relativos à compra e construção no lote, em valores apurados em liquidação de sentença. Assevera que o laudo pericial não respondeu diversos quesitos e pedidos de esclarecimentos, e que a apuração do montante devido depende do cômputo dos importe gastos pelos Agravados na compra do lote e na construção e, também, do abatimento dos valores necessários à regularização da construção. Pontua que a perícia técnica “não computou em seu laudo os valores necessários para a regularização da construção, sob o argumento equivocado de que, sem o imóvel estar matriculado, não há como mensurar esse valor”. Defende, assim, a intimação do perito para prestar os esclarecimentos devidos ou, alternativamente, a realização de nova perícia, com o objetivo de decotar da indenização o montante necessário à regularização da construção, sob pena de cerceamento do direito de defesa. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Vê-se que os ora Agravados ajuizaram Ação de Rescisão Contratual cumulada com indenização contra a ora Agravante. Os pedidos foram parcialmente acolhidos, para “decretar a rescisão do instrumento particular de compra e venda firmado entre as partes e para condenar a ré a pagar aos autores a quantia correspondente ao valor de mercado do imóvel e suas benfeitorias, que deverá ser apurada em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de elaboração do laudo pericial.” (Id. 22914102 dos autos de origem). Transitado em julgado, os Agravados iniciaram a liquidação da sentença (Id. 25122087 dos autos de origem), com o objetivo de apurar o valor do imóvel. A Oficiala de Justiça avaliou o imóvel por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A Agravante discordou do laudo de avaliação e requereu a produção de perícia técnica (Id. 34778055 dos autos de origem), o que foi deferido. O laudo pericial foi apresentado, apontando a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo terreno e R$ 117.352,00 (cento e dezessete mil, trezentos e cinquenta e dois reais) pelas benfeitorias, o que alcança o montante total de R$ 177.352,00 (cento e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais) (Id. 49258281 dos autos de origem). Devidamente intimadas a se manifestarem sobre o laudo, a ora Agravante apresentou impugnação, na qual aduziu que “a inexistência de matrícula individualizada do imóvel, não impede a estimativa dos gastos necessários para a regularização do imóvel junto aos órgãos competentes“ e requereu a “apuração do valor do imóvel após a dedução de todas as despesas necessárias para a regularização da construção” (Id. 51205588 dos autos de origem). Novos esclarecimentos foram prestados e a devedora, embora tenha concordado com a avaliação do imóvel, renovou a necessidade de abater os valores atinentes à regularização da construção. Em seguida, a r. decisão agravada homologou o valor apurado pelo perito técnico e indeferiu o pedido da Agravante de compensação dos valores relativos à regularização do imóvel, sob o fundamento de que “tais despesas não devem ser imputadas aos autores. Ademais, note-se que não há na sentença proferida (ID 22914102), qualquer determinação de compensação”. Feita essa breve digressão, tem-se que o cerne da controvérsia consiste em definir se é necessário apurar o valor gasto com a regularização da construção do imóvel. Observo que a liquidação de sentença foi iniciada para apurar “o valor de mercado do imóvel e suas benfeitorias”. Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a necessidade de decotar os gastos com a regularização da construção. Primeiro porque a r. sentença liquidanda determinou a apuração tão somente do valor de mercado do imóvel (terreno) e dos gastos realizados com benfeitorias. Segundo, se houvesse qualquer outro dispêndio necessário à construção do imóvel, este deveria ser indenizado pela Agravante, pois deu causa à rescisão do contrato e, portanto, deveria ressarcir todos os gastos realizados pelos ora Agravados. Isso porque a sentença liquidanda rescindiu o contrato de compra e venda e determinou “o restabelecimento das partes ao estado anterior, efetivando-se a recomposição do patrimônio de ambas”, e, em razão disso, a Agravante foi “compelida a arcar com o pagamento da quantia correspondente ao valor de mercado do imóvel descrito na inicial e de suas benfeitorias”. Nesse sentido, o expert nomeado pelo juiz realizou a perícia nos exatos termos determinados, conforme se depreende da seguinte explicação (Id. 52262849 dos autos de origem): “Quarto ponto; O valor calculado para o imóvel avaliando foi baseado na soma da terra nua mais as benfeitorias edificadas pela parte autora, ou seja, se apurou o quanto o requerente desembolsou para construir a residência, os muros, alvenarias, instalações, calçadas e demais itens constantes do laudo pericial, se ele tivesse desembolsado mais dinheiro para regularizar o imóvel, poderíamos ter então elaborado os cálculos, mas isto foi impossível, porque o empreendimento onde foi construído sua casa, não está devidamente regular quanto ao parcelamento junto aos órgãos oficiais.” Logo, não é desnecessário perícia para apurar os valores atinentes à regularização da construção do imóvel. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora